Tribunal: TJES
Processo: 5006559-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006559-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DA SILVA BOURGUIGNON

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
paciente
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que

manteve sua prisão preventiva em ação penal originada da “Operação Epílogo”,

voltada à apuração de organização
criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão

preventiva do paciente padece de fundamentação idônea, especialmente diante

das alegações de ausência de contemporaneidade, condições pessoais

favoráveis e suposta participação secundária nos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação policial e da instrução preliminar, em conformidade com o art. 312 do CPP.

4. O paciente é investigado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, tendo atuado como “vapor”, realizando entregas de entorpecentes sob comando hierárquico.

5. A fundamentação conjunta da prisão, embora não analise individualmente a conduta de todos os réus, está contextualizada e lastreada em fatos concretos.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva em crimes graves e com envolvimento em organização criminosa.

7. A alegação de ausência de autoria ou de fragilidade probatória não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. “A fundamentação conjunta que contextualiza a participação de réus em organização criminosa é válida, desde que baseada em elementos concretos dos autos.”

2. “A primariedade e outras condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023.

TJES, Habeas Corpus Criminal 5004284-30.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
de
negar
a ordem de
habeas corpus
,
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006559-15.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 30/07/2025

R
E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RENAN DA SILVA BOURGUIGNON,
em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
que nos autos da ação penal nº 5005557-78.2024.8.08.0021, na qual o paciente figura como um dos réus em processo oriundo da chamada "Operação Epílogo", deflagrada para apurar a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, destacando que o mesmo é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e que teria se apresentado espontaneamente às autoridades policiais, o que demonstraria sua intenção de colaborar com a Justiça e a desnecessidade da segregação cautelar. Sustenta, ainda, que não foi flagrado na posse de entorpecentes ou outros elementos que indicariam, de forma concreta, sua inserção na organização criminosa.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 131442839.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13699825) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13811311) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO NICOLAS CARLOS WESLEY:-

O que pode ser mais ausente do que o não falar? Do que o não mencionar?

Excelentíssimo Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, Desembargador Helimar Pinto, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, colegas advogados, representante do Ministério Público, serventuários e demais presentes.

Trata-se de um HC impetrado em favor de Renan da Silva Bourguignon, em face de
ato praticado pelo juízo da 1ª Criminal de Guarapari.

O paciente foi denunciado por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico em razão da operação epílogo. O que sustenta aqui a defesa é a ausência de fundamentação do decreto prisional corroborada pelas condições pessoais favoráveis de Renan, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e o fato de ele ter se entregado às autoridades policiais.

Há no processo oito acusados. Porém, na decisão que decretou a prisão preventiva, o magistrado fundamentou com relação a apenas sete. Somente ao final, no dispositivo, colocou o nome de Renan.

Vejamos a decisão, peço vênia para ler rapidamente o ato coator:

"Registro que o acusado Willian, apontado como líder da facção, possui várias condenações criminais. O acusado Ronald já respondeu por vários atos infracionais. O acusado Vinícius possui uma condenação criminal. O acusado Ítalo possui três condenações criminais. O acusado João Vitor possui duas condenações criminais. O acusado Carlos possui duas condenações criminais. E a acusada Flávia não teve o mandado de prisão cumprido até o momento, portanto, na qualidade de foragida."

Entretanto, no dispositivo, discorre o magistrado da 1ª Criminal de Guarapari:

"Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro os pedidos de revogação, mantendo a prisão cautelar dos acusados William, Ronald, Vinícius, Ítalo, João Vitor, Carlos Eduardo, Flávia e Renan."

Não se mencionou e não se fundamentou com relação a Renan. A ausência do nome de Renan não é um mero lapso, é um retrato da realidade, porque não há qualquer condição que o desabone; não há qualquer condição que demonstre a necessidade da decretação da prisão preventiva, já que, novamente, ele é primário, bons antecedentes, declaração de trabalho anexada aos autos, comprovante de residência carreado também nos autos (refiro-me à instrução do habeas corpus), e o mais importante, ele se entregou às autoridades policiais quando soube do mandado de prisão. De acordo com o documento, que é o boletim de ocorrência 493-749-78, Folhas 2, tem-se o seguinte (na data de 23 de agosto de 2024, o histórico do fato):

"Durante o patrulhamento ostensivo, a pé, no estágio profissional supervisionado, na altura da farmácia Pague Menos, a guarnição composta pelo soldado Borel, soldada Isabela, soldados tais e tais e tais, foi abordada pelo cidadão de nome Renan da Silva Bourguignon, querendo saber informações sobre sua situação judicial."

Como se deu isso? Nesse mesmo dia, a polícia civil esteve na casa do tio dele procurando pelo paciente: "Olha, estamos procurando pelo Renan referente a um processo que ele está respondendo e precisamos saber onde ele está.". Diante disso, o tio dele ligou para o Renan e falou o seguinte: "olha, Renan, hoje de manhã, agora há pouco, esteve aqui a polícia civil, quer saber onde você está e disse que é relacionado ao processo que você está respondendo lá na 1ª Criminal.". O que ele fez? Ele estava trabalhando, ele esperou dar o horário do almoço, percebemos que a data do boletim foi lavrada às 14h39, então algumas horas antes era a hora do almoço dele, ele esperou dar a hora do almoço e até em uma ignorância, ele foi à rua e procurou uma guarnição da Polícia Militar. Ele viu essa guarnição da Polícia Militar e disse: "Olha, estou respondendo a um processo e me parece que a polícia está atrás de mim.". O que ele fez? Ele fugiu? Não. Ele se escondeu? Não. Ele procurou a autoridade policial para saber mais informações do processo. "Olha, parece que a autoridade policial está atrás de mim. Você pode verificar o meu nome?". Ele forneceu o nome dele completo, CPF. E o que isso revela? Isso revela a total postura colaborativa dele com a instrução processual penal, com a aplicação da lei; a total postura colaborativa dele com a manutenção da ordem pública. Inclusive, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, no HC 5002640-18 de 2025, vossa excelência entendeu, em um caso onde foram encontradas cinco munições de calibre 38, um pino de cocaína, duas buchas de maconha, por conceder a ordem e revogar, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, sobre a fundamentação de que, após a prisão, constatou-se o paciente possuir trabalho fixo, filhos e inexistência de antecedentes criminais. Ainda, no HC 501-7072-76-2024 Inclusive, a autoridade coatora é a mesma, a 1ª Criminal de Guarapari, em um crime mais grave, pois se tratar de tentativa de homicídio, vossa excelência também entendeu, por conceder a ordem, sobre a fundamentação de que a gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem a medida extrema, não devem prosperar, impondo-se outras medidas cautelares. Excelências, sabem quanto de droga foi encontrado com o Renan? Nada. Quantas munições ou armas foram encontradas com o Renan ou na propriedade dele? Nenhuma. Qual violência foi empregada por Renan nesse processo? Nenhuma também.

Dito isso, considerando e pugnando pela correta aplicação da lei penal e pelos precedentes desta Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, considerando que ainda a operação epílogo menciona que o Renan não exercia qualquer cargo de liderança ou de gerência, nada do tipo, sendo investigado como um suposto vapor, pugna-se a defesa pela concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva (medida extrema) por cautelares alternativas.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
(RE
LAT
OR)
:-

Cumprimento o
ilustre
advogado que fez uso da tribuna. Em razão das razões por
ele trazidas, peço o retorno dos autos para um reexame na matéria.

*

ggf/rpm

DATA DA SESSÃO:- 06/08/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN DA SILVA BOURGUIGNON,
em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
que nos autos da ação penal nº 5005557-78.2024.8.08.0021, na qual o paciente figura como um dos réus em processo oriundo da chamada “Operação Epílogo”, deflagrada para apurar a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, destacando que o mesmo é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e que teria se apresentado espontaneamente às autoridades policiais, o que demonstraria sua intenção de colaborar com a Justiça e a desnecessidade da segregação cautelar. Sustenta, ainda, que não foi flagrado na posse de entorpecentes ou outros elementos que indicariam, de forma concreta, sua inserção na organização criminosa.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 131442839.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13699825) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13811311) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que fundamentaram o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, a análise dos autos, em especial da decisão proferida pelo juízo de origem registrada sob o ID nº 13414786, revela que a manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente motivada, em estrita consonância com os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, ao prestar as informações no ID nº 13699825, o Juízo de origem reafirmou a subsistência dos fundamentos constantes nas decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão cautelar (IDs nº 44954231 e 47039812), asseverando a inexistência de fato novo apto a justificar a revogação da medida constritiva.

No contexto fático, o paciente foi denunciado como integrante de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes em Guarapari/ES.

Consta dos autos, que as investigações indicaram, com base em diligências policiais regulares e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que o paciente teria atuado como “vapor”, isto é, auxiliar operacional do tráfico, realizando entregas de entorpecentes sob comando de outros membros da suposta organização criminosa.

Neste contexto, apesar de a decisão mencionada não tecer longas considerações específicas sobre a conduta individual do paciente, é certo que ela o incluiu expressamente no rol de corréus cuja prisão foi mantida em razão da gravidade concreta dos fatos, da estruturação do grupo investigado e da periculosidade evidenciada no curso da operação.

Sobre esse assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de criminalidade organizada, é admissível fundamentação conjunta, desde que contextualizada e lastreada em elementos concretos do inquérito ou da instrução preliminar, como ocorre no presente caso.

Quanto a alegação de que a decisão seria genérica não se sustenta, pois o decreto prisional evidencia a necessidade da segregação com base na preservação da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando-se, inclusive, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante da complexidade e da periculosidade da organização investigada.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e apresentação voluntária à autoridade policial, é firme a orientação dos tribunais superiores de que tais fatores, por si sós, não obstam a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente em delitos de natureza grave e com envolvimento de organização criminosa.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Por fim, cumpre ressaltar que as teses relativas à negativa de autoria ou à de fragilidade das provas contra o paciente demanda incursão probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento destinado a sanar constrangimentos ilegais evidentes, e não a revisitar a matéria de mérito a ação penal.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão impugnada, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006559-15.2025.8.08.0000

PACIENTE:
RENAN DA SILVA BOURGUIGNON

IMPETRANTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RENAN DA SILVA BOURGUIGNON,
em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
que nos autos da ação penal nº 5005557-78.2024.8.08.0021, na qual o paciente figura como um dos réus em processo oriundo da chamada “Operação Epílogo”, deflagrada para apurar a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, destacando que o mesmo é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e que teria se apresentado espontaneamente às autoridades policiais, o que demonstraria sua intenção de colaborar com a Justiça e a desnecessidade da segregação cautelar. Sustenta, ainda, que não foi flagrado na posse de entorpecentes ou outros elementos que indicariam, de forma concreta, sua inserção na organização criminosa.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 131442839.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13699825) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13811311) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que fundamentaram o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, a análise dos autos, em especial da decisão proferida pelo juízo de origem registrada sob o ID nº 13414786, revela que a manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente motivada, em estrita consonância com os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, ao prestar as informações no ID nº 13699825, o Juízo de origem reafirmou a subsistência dos fundamentos constantes nas decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão cautelar (IDs nº 44954231 e 47039812), asseverando a inexistência de fato novo apto a justificar a revogação da medida constritiva.

No contexto fático, o paciente foi denunciado como integrante de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes em Guarapari/ES.

Consta dos autos, que as investigações indicaram, com base em diligências policiais regulares e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que o paciente teria atuado como “vapor”, isto é, auxiliar operacional do tráfico, realizando entregas de entorpecentes sob comando de outros membros da suposta organização criminosa.

Neste contexto, apesar de a decisão mencionada não tecer longas considerações específicas sobre a conduta individual do paciente, é certo que ela o incluiu expressamente no rol de corréus cuja prisão foi mantida em razão da gravidade concreta dos fatos, da estruturação do grupo investigado e da periculosidade evidenciada no curso da operação.

Sobre esse assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de criminalidade organizada, é admissível fundamentação conjunta, desde que contextualizada e lastreada em elementos concretos do inquérito ou da instrução preliminar, como ocorre no presente caso.

Quanto a alegação de que a decisão seria genérica não se sustenta, pois o decreto prisional evidencia a necessidade da segregação com base na preservação da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando-se, inclusive, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante da complexidade e da periculosidade da organização investigada.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e apresentação voluntária à autoridade policial, é firme a orientação dos tribunais superiores de que tais fatores, por si sós, não obstam a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente em delitos de natureza grave e com envolvimento de organização criminosa.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Por fim, cumpre ressaltar que as teses relativas à negativa de autoria ou à de fragilidade das provas contra o paciente demanda incursão probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento destinado a sanar constrangimentos ilegais evidentes, e não a revisitar a matéria de mérito a ação penal.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão impugnada, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)